Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723189-23.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA com vistas à “penhora imediata de valor correspondente a 5% do faturamento mensal bruto do Metrô-DF desde junho de 2017”. Após a resposta do Agravado a Agravante requereu “a suspensão deste agravo de instrumento até o julgamento definitivo da Reclamação no 80.444/DF”. É o relatório. Decido. A decisão proferida na Reclamação 80.444/DF, que determinou a observância do regime da execução da Fazenda Pública no cumprimento de sentença em curso, pode ter reflexo direto no julgamento do presente recurso, o que, em tese, respaldaria a suspensão requerida. É preciso, no entanto, que seja observado o contraditório. Isto posto, intime-se o Agravado para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o pedido de suspensão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 08 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator